Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000167-07.2017.8.07.0016 RECORRENTE: VALTER MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCONSISTÊNCIAS. DEPOIMENTO. DADOS PERIFÉRICOS. NÚCLEO ESSENCIAL DOS FATOS. MANTIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO DO MP PROVIDO. 1. Alguma diferença entre os depoimentos da ofendida, tomados com intervalo relevante de tempo, é comum em delitos de violência doméstica, quer pelo tempo decorrido desde os fatos até a colheita das declarações, quer pelo histórico de violência doméstica narrado pela vítima. 2. Pequenas incoerências nas declarações da ofendida não servem para desqualificar os depoimentos prestados, desde que não destoem do núcleo essencial da moldura fática da denúncia, mormente quando há laudo de exame de corpo de delito evidenciando a lesão corporal. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu. 4. Se o acervo probatório colhido ao longo da instrução criminal comprova a autoria delitiva imputada ao apelado, não há falar em insuficiência de provas, devendo ser reformada a sentença absolutória. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada. O recorrente alega violação aos artigos 129 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas do crime de lesão corporal, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 129 do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 23/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027